Tribunal: STF
Processo: Rcl 59657
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. STF determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da repercussão geral (ARE 1.380.000). Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. 4. Devolvidos os autos à origem, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 318 – RG. Usurpação da competência desta Corte não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.